Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-77.2013.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000325-77.2013.8.11.0085
EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADO: ANDERSON NOLETO FERNANDES
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EMBARGOS REJEITADOS.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-77.2013.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), TEREZA CAETANA NOLETO - CPF: 978.882.811-68 (EMBARGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), GERALDA FELISBINO VEBER - CPF: 970.580.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NOLETO FERNANDES - CPF: 048.339.981-73 (EMBARGADO), TEREZA CAETANA NOLETO - CPF: 978.882.811-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000325-77.2013.8.11.0085

EMBARGANTE:

BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO:

ANDERSON NOLETO FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela empresa
BRADESCO SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão de Id.

125180189, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para readequar o valor das despesas médicas suplementares (R$2.700,00), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

A embargante sustenta que o vício reside na contradição do valor da indenização que lhe foi imposto, sob o argumento de que o único laudo pericial que consta nos autos às fls.51, apurou lesão de grau residual de 10% para a lesão do joelho esquerdo.

A par disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas no Id 120338976.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com os presentes aclaratórios, a empresa recorrente pretende sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DO RE 631.240 – FÓRMULA DE TRANSIÇÃO FIXADA PELO STF – EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURADO INTERESSE DE AGIR – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETAMENTE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – RECIBO E NOTA FISCAL – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI No. 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT ajuizada antes de 03/09/2014, independente de requerimento administrativo prévio, se há contestação aplica-se a fórmula de transição que impõe o reconhecimento do interesse de agir.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).

De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no. 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, o decisum hostilizado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, sendo suficientemente claro ao consignar que:

“
Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
,

o percentual a ser utilizada para efeitos de indenização é de
25%
(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor das perícias judiciais constantes no Id 122227965, fls. 163 e 180, observa-se que restou comprovado que a autora sofreu lesão que comprometeu
20%
(vinte por cento)

de
lesão no joelho esquerdo.

Logo, o valor total da indenização securitária a ser pago à segurada é de
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
,

como bem fixado na sentença pela magistrada de primeiro grau (...)”

Logo, ao que se afigura, a embargante objetiva por meio dos aclaratórios rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado, a cujo desiderato não se presta, sendo, assim, inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022